Tribunal: TJDFT
Processo: 0717971-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa: Direito processual Civil. Tributário. Embargos de declaração. Omissão. Suprimento. Efeitos modificativos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que acolheu os aclaratórios em apelação cível para fazer constar a necessidade de observância do disposto no artigo 166 do Código Tributário Nacional, quanto à compensação tributária das diferenças de alíquota de ICMS indevidamente recolhidas.
II. Questão em discussão
2. Analisar se o comando decisório foi omisso quanto ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7078 e 7070, no que se refere ao princípio da anterioridade.
III. Razões de decidir
3. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Ausente a indicação no julgado de que deve ser observado o princípio da anterioridade nonagesimal expressamente previsto na parte final do artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, conforme decidido pelo STF nas ADIs 7066, 7078 e 7070, revela-se cabível a via manejada para sanar a omissão.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e provido.
____________

Dispositivo importante citado: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante: STF- ADI: 7066 DF, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Tribunal Pleno.